Tribunal: TJBA
Processo: 8022676-87.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022676-87.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: JOSE CARLOS DE AQUINO VASCONCELOS e outros (5) Advogado(s): INGRID CARIBE BASTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO PARA CADA CREDOR. DESCUMPRIMENTO DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 330, DO CNJ E DO ART. 12 DO DECRETO Nº 407/2012, DO TJ/BA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. CANCELAMENTO DO INSTRUMENTO QUE ACARRETA NA PERDA DA POSIÇÃO CRONOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA DATA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8008075-13.2019.8.05.0000, figurando como Impetrantes JOSÉ CARLOS AQUINO VASCONCELOS E OUTROS e Impetrados o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E O JUIZ ASSESSOR DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (NACP). ACORDAM os Desembargadores integrantes do colendo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor.